Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITÍGIO. RELATIVO A ACIDENTE DE TRABALHO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO. APLICÁVEL SOMENTE AO SEGURADO. LEI 8.213. PROVIMENTO DO RECURSO. INSS. PARTE VENCIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. POSSIBILIDADE. SÚMULA 111/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil. 2.1. Além do mais, apesar de o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213, prever a isenção de custas e de verbas relativas à sucumbência nos litígios relativos a acidentes do trabalho, tal benefício se aplica somente ao segurado, nos termos da Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça. 2.3. No caso dos autos, é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência, haja vista que foi dado provimento à apelação para julgar procedente o pedido inicial, restando como parte vencida o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que não possui direito à isenção de sucumbência.

3. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto.

4. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, se não houve condenação em honorários advocatícios na origem.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.